Tribunal: STF
Processo: HC 83190
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
EMENTA:HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.
Não
há que se falar em excesso de prazo na manutenção da prisão quando a
 instrução já tenha se encerrado.
Informações que dão conta de
superveniência de sentença condenatória que passou a ser novo título
 a fundamentar a prisão do paciente. Superada a questão da suposta
nulidade do decreto de prisão preventiva.
Habeas corpus conhecido
e indeferido.